Tribunal: CARF
Processo: 11610.006819/2003-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006819/2003-70
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.158 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Recorrente
CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, substituído pela Conselheira Miriam Costa
Faccin.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006819/2003-70
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (RV), fls. 02233/02245, interposto contra decisão
de primeira instância, proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – São
Paulo I (SP), fls. 02177/02199, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO APURADO NA DECLARAÇÃO.
Constituem crédito a compensar ou restituir os saldos negativos de imposto de renda e
CSLL apurados em declaração de rendimentos, desde que ainda não tenham sido
compensados ou restituídos.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Solicitação Deferida em Parte
Vistos, discutidos e relatados os autos do presente processo, ACORDAM os membros
da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, DEFERIR EM PARTE a
solicitação da contribuinte, nos termos do relatório e voto que fazem parte do presente
julgado.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 003, devido a suposto saldo negativo de IRPJ.
Despacho Decisório, fls. 0398/0405, analisou o pleito da Recorrente e homologou
parcialmente a compensação.
A recorrente foi cientificada da decisão e apresentou Manifestação de
Inconformidade (MI), fls. 0428/0477.
Em um primeiro momento, a DRJ analisou a manifestação e decidiu converter o
julgamento em diligência, fls. 0612/0613, nos seguintes termos:
5.Em face da diferença existente entre a CSLL retida por órgão público e do IRRF
reconhecido pela Administração e o pleiteado pelo contribuinte e dos montantes
oferecidas à tributação como receitas financeiras, entendo ser necessária a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade fiscal:
5.1 - Informe o montante do IRRF e da CSLL retida por órgão público dedutíveis, para
fins de cálculo do IR e da CSLL devido dos anos calendário de 2000 a 2002;
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

5.2 — Informe se os valores dos rendimentos correspondentes ao IRRF dedutível
(receitas financeiras) e da CSLL retida por órgão público foram oferecidos à tributação
mediante a análise dos livros fiscais e comprovantes de retenção na fonte (extratos de
rendimentos, notas fiscais, etc) para os anos-calendário de 2000 a 2002;
5.3 - Elabore relatório conclusivo por ano-calendário e dê ciência ao contribuinte
concedendo-lhe o prazo de 10 dias para manifestação, conforme art.44 da Lei n°
9.784/99.
Em 21/07/2008, na diligência solicitada, foi elaborado relatório fiscal, fls.
01996/02004, que apresentou a seguinte conclusão:
Não se verificou irregularidade que impeça SABESP de valer-se do montante de IRRF
retido sobre Aplicações Financeira, de IRRF retido por Órgão Público e sobre CSLL
retida por órgão Público, conforme pleiteado nos processos de compensação de que
trata a presente diligência.
Em 17/09/2008, fls. 02011/02012, a DRJ converteu, novamente, o julgamento em
diligência, com a seguinte finalidade:
No entanto, a contribuinte apresentou cópias de DARF de fls. 458, 464, 465, 466, 467,
468 e 469 os quais são objetos de pedidos de REDARF para a alteração dos períodos de
apuração. Referido procedimento pode alterar significativamente a apuração do saldo
negativo pleiteado tendo em vista que os referidos pagamentos fazem parte da
composição do saldo negativo. Também, faz-se necessária a elaboração da relação de
todos os pagamentos efetuados pela interessada de IRPJ referente aos anos-calendário
de 2000/2002, inclusive os recolhidos intempestivamente (pagamentos por estimativa),
indicando-se se os mesmos estão disponíveis ou vinculados (a que débitos).
Proponho, por essa razão, que o processo retorne à Ecrer/Diort/Derat/SPO para a análise
dos documentos de fls. 458, 464, 465, 466, 467, 468 e 469 e a elaboração de lista de
pagamentos por DARF de IRPJ (pagamentos por estimativa) ), indicando-se se os
mesmos estão disponíveis ou vinculados (a que débitos), da contribuinte referente aos
PA de 01/2000 a 12/2002 com posterior retomo a esta DRJ para prosseguimento.
Como solicitado pela DRJ, foi elaborado parecer, fls. 02158/02163, que chegou à
conclusão pela procedência parcial do pleito.
A DRJ prolatou a decisão citada, pelo deferimento parcial da manifestação, fls.
02177.
Cientificada da decisão em 09/06/2009, fls. 02203 a recorrente apresentou seu
recurso, em 06/07/2009, fls. 02233/02245.
A Recorrente em seus argumentos alega que - relativamente a valores de IRPJ não
reconhecidos na competência 04/2001 - com a consequente necessidade de ajustamento nas
demais competências:, em razão de terem sido recolhidos acréscimos moratórios a maior nas
competências 01 e 02/2001, surgiu direito a um crédito no valor de R$ 1.608.292,31. Esse
crédito foi utilizado para quitar o tributo devido na competência 03/2001 (no valor de R$
936.214,77) remanescendo ainda um saldo de R$ 672.077,54. Essas informações teriam sido
reconhecidas pela autoridade julgadora, fls. 02235.
Houve vício formal no preenchimento da DCTF (R$ 10.289.948,45.), no que diz
respeito à competência 04/2001, de modo que o débito correto é o apontado na DIPJ (R$
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

13.637.162,33). A quitação parcial desse débito foi efetuada através dos DARF (REDARF) nos
valores de R$ 4.109.648,84 e R$ 8.038.310,69 (fls. 477 e 478), bem como do saldo do seu
crédito no valor de R$ 672.077,54. Restando, porém e ainda, uma diferença a pagar no valor de
R$ 502.282,38. Para o fechamento do débito, invoca o aproveitamento de outro saldo decorrente
de recolhimentos a maior, ocorrido na competência 01/2001, equivalente ao valor de R$
717.401,61. Tal saldo teria sido, inclusive, reconhecido pelo Fisco na medida em que fora
homologada compensação parcial do crédito utilizado na amortização daquela competência.
Portanto, o débito a ser considerado como adimplido na competência 04/2001
equivale ao valor de R$ 13.322.319,45. Esse valor é o que deveria ser levado para o cálculo do
ajuste do ano calendário de 2001.
Entretanto, alega que o Fisco desprezou os créditos e os DARF, fls. 468 e 469, e
entendeu recolhidos tão somente os valores que haviam sido informados em DCTF e que se
apresentavam em manifesto vício formal na competência 04, sobrepondo este argumento à
realidade dos fatos, a prova material e a informação contida em DIPJ, acarretando uma redução
injusta no crédito da recorrente de R$ 3.032.371,00.
Isso faria com que o saldo negativo de 2001 fosse de R$ 22.065.283,53. Por sua
vez, tal saldo negativo permitiria uma maior consideração de estimativas efetivamente
adimplidas no ano calendário de 2002. Com isso, o saldo negativo a ser reconhecido em 2002
seria de R$ 52.788.299,60. Com isso, o direito creditório remanescente deveria ser de R$
10.413.620,41, ao invés dos R$ 7.866.522,27 reconhecidos pela DRJ.
Relativamente a valores de CSLL não reconhecidos nas competências de 2001,
com a consequente necessidade de ajustamento nas demais competências, a recorrente repete,
integralmente, as alegações deduzidas nos itens 68 a 80 de sua manifestação de inconformidade
(fls. 440 a 442).
Alega que teria crédito a compensar de CSLL, referente ao ano calendário de
2000, no valor de R$ 4.621.293,07. Como efetuou compensações que somaram o valor de R$
4.676.741,90, restaria um saldo devedor de R$ 55.448,83 referente à competência 04/2001, em
valores deflacionados pela SELIC.
O referido montante reajustado pela SELIC até a data de 31/05/2001 (utilizando
índice de 5,74%) resultaria em R$ 58.631,59. Contudo, não há que se falar em descumprimento
dessa obrigação porque é detentora de crédito de R$ 234.336,40, relativo às retenções na
modalidade fonte retida por órgãos públicos federais (ficha 17, linha 41).
Efetuados os ajustes necessários, haveria um saldo negativo no ano calendário de
2001 equivalente a R$ 5.275.823,70. Quando transportado para os anos subsequentes, feitos os
devidos ajustes, resultaria em suficiência do direito creditório para compensar todos os débitos
declarados. Remanesceria, ainda, um saldo de R$ 142.416,36.
Invoca seu direito de aproveitar saldos negativos após o encerramento do período
de apuração anual com respaldo no Ato Declaratório SRF no 03/2000 e no artigo 6o da IN SRF no
210/02. Os erros no preenchimento das obrigações acessórias e no reconhecimento apenas
parcial dos seus créditos pelo órgão julgador são passíveis de correção. Cita jurisprudência
administrativa neste sentido.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

Turma do CARF analisou o processo e decidiu converter o julgamento em
diligência, 02288/02296, para as seguintes providências:
1) Se existe o crédito de IRPJ no valor de R$ 717.401,61, referente a um saldo
decorrente de recolhimentos a maior na competência 01/2001, e se é possível o seu
aproveitamento na quitação do débito da competência 04/2001. Em caso positivo,
proceder aos ajustes nos cálculos, considerando o conteúdo da decisão da DRJ (fls.
2184 a 2191), de modo a concluir se há ainda saldo negativo remanescente no ano
calendário de 2002 que seja passível de compensação.
2) Se existe o crédito de CSLL no valor de R$ 234.336,40, referente às retenções na
modalidade fonte retida por órgãos públicos federais, e se é possível o seu
aproveitamento na quitação do débito da competência 04/2001. Em caso positivo,
proceder aos ajustes nos cálculos, considerando o conteúdo da decisão da DRJ (fls.
2192 a 2194), de modo a concluir se há ainda saldo negativo remanescente no ano
calendário de 2002 que seja passível de compensação.
É recomendável que eventuais dúvidas sejam esclarecidas mediante intimação à
empresa interessada.
Deve-se promover ciência à empresa acerca dos cálculos, do relatório conclusivo e dos
demais elementos eventualmente juntados na diligência, para que esta, querendo, se
manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
A Autoridade Preparadora proferiu Relatório Conclusivo, fls. 02302/02315, que
informa:
Em atendimento aos questionamentos acima, informo que:
- em relação ao item “1”, conforme comprovam as telas extraídas dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil (fls. 2.299 a 2302), o pagamento efetuado
para quitar a estimativa do período de apuração 01/2001, no valor de R$ 11.708.445,63,
em 31/05/2001, foi integralmente utilizado na quitação da referida competência. Para
melhor compreensão da forma de utilização do referido pagamento, foi efetuado o
“demonstrativo de vinculação”, por meio do qual ficou comprovado que resultou em
saldo devedor no valor de R$ 353.014,26 (fl. 2.302).
Portanto, em resposta ao quesito “1”, conclui-se pela inexistência do alegado crédito de
IRPJ no valor de R$ 717.401,61, não sendo possível o seu aproveitamento na quitação
do débito da competência 04/2001.
- em relação ao item “2”, utilizando-se as pesquisas extraídas do sistema informatizado
“DIRF” - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, foi elaborado o quadro
abaixo, em que são discriminados os rendimentos tributáveis relativos aos pagamentos
efetuados por órgãos públicos, bem como as respectivas retenções na fonte, relativas ao
IRRF, CSLL, Cofins e Pis/Pasep, no ano calendário 2000, conforme o código
respectivo:
...
Portanto, em resposta ao item "2", conclui-se que não existe o alegado crédito de CSLL
retido na fonte por órgãos públicos, no valor de R$ 234.336,40, não sendo possível o
seu aproveitamento na quitação do débito da competência 04/2001.
Cientifique-se a interessada deste relatório conclusivo de diligência fiscal para que ela,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

A recorrente foi cientificada do parecer e apresentou os argumentos abaixo, fls.
02321/02336:
Quanto ao suposto crédito de IRPJ, (R$ 717.401,61) afirma que o Fisco está
equivocado quanto à sua inexistência, pois o mesmo tem sua origem no recolhimento referente à
competência 12/2000 em patamar superior ao devido.
Afirma que em 12/2000 recolheu a maior que o devido o valor de R$
1.890.062,26, fls. 02326.
Desse valor pagou o devido na competência 01/2001, restando o valor de R$
717.401,61.
Elabora vários cálculos, para, ao final, demonstrar que com a utilização de
supostos créditos existentes nas competências 01, 02 e 03/2001, somado ao suposto crédito da
competência 12/2000 quitaria o saldo a pagar na competência 04/2001 e , ainda, lhe restaria
crédito.
Defende, que caso o Fisco, respeitado o prazo decadencial, tivesse entendido
como insuficiente o procedimento de apuração realizado pela Recorrente, tratando-se de
lançamento por homologação, deveria ter procedido ao lançamento de ofício e possibilitado o
contraditório e a ampla defesa de qualquer valor eventualmente não declarado, não sendo
possível nesse momento apontar eventuais valores supostamente não quitados e que não estão
sob o manto do lançamento fiscal.
Quanto ao suposto crédito de CSLL, R$ 234.336,40, que requer que seja usado
para quitação de débito da competência 04/2001, ressalta que discorda da conclusão do Fisco, na
diligência.
Destaca que há erro no parecer da diligência fiscal, pois a análise realizada levou
em consideração valores relativos ao ano calendário incorreto, 2000, mas o valor questionado na
Resolução foi originado no ano calendário 2001.
Registra que o valor apurado a título de CSLL retida na fonte por órgãos públicos
e devidamente declarado em DIPJ no ano calendário de 2001 totalizou o montante de R$
234.336,40.
Ressalta que o valor de CSLL retido na fonte por Órgão Público nos anos
calendário de 2000 a 2002 foi objeto de diligência fiscal por meio do MPF no 08.1.90.00.2006-
00283-7 e o Relatório Conclusivo confirmou os valores declarados e comprovados pela
Recorrente, fls. 01996/02004.
Defende que reconhecida a existência do crédito é plenamente possível a sua
utilização para compensar eventual débito do período 04/2001.
Afirma, em síntese, que o Fisco calculou de maneira equivocada os créditos
remanescentes de IRPJ, no ano calendário 2002, pois não utilizou a SELIC.
Em outro ponto – sobre créditos remanescentes de CSLL, AC 2002, passíveis de
compensação – destaca que conforme já informado nos itens 2 a 5 de sua Manifestação de
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

Inconformidade, a fiscalização informou equivocadamente no Despacho Decisório que essa
empresa teria se valido de uma compensação no P.A. 02/2003 no valor de R$ 2.406.630,02, que
somada à outras, totalizaria o valor de R$ 8.658.655,32.
Para a Recorrente, na verdade, o valor utilizado nesse período de apuração foi de
R$ 1.406.630,02, em conformidade com a DIPJ (anexa), sendo assim, o valor total correto das
compensações realizadas para as competências de janeiro a abril de 2003 perfazia o montante de
R$ 7.658.655,32.
Com isso, essa diferença de R$ 1.000.000,00 refletiu negativamente no cálculo
dos valores totais de IRPJ/CSLL, atribuindo à Recorrente valores completamente distorcidos da
realidade.
Acrescenta a recorrente que para o AC 2001, do saldo negativo do AC. no valor
de R$ 5.275.823,70 foi utilizado o valor de crédito original de R$ 2.499.012,30 para compensar
o valor devido na competência 02/2002 (atualizado com Selic 3,78%: R$ 2.593.474,96), o valor
de R$ 2.014.438,65 para compensar o valor devido na competência 03/2002 (atualizado com
Selic 5,15%: R$ 2.118.182,24), e o valor de R$ 584.073,98 para compensar parte do valor
devido na competência 03/2002 (atualizado com Selic 6,63%: R$ 622.798,09), conforme
devidamente declarado em DCTF e demonstrado, fls. 02336.
Em suma, a recorrente alega que o valor apresentado como CSLL a pagar no ano
calendário de 2001 deve ser entendido como o de R$ 5.275.823,70, o qual deverá ser
transportado para os anos subsequentes, o que resulta, feito os devidos ajustes, em suficiência do
direito creditório da Recorrente para compensar todos os débitos declarados e, ainda, lhes
remanescer
ia crédito no montante de R$ 178.298,77.
Por fim, requer o conhecimento e o provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

VOTO:
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
PRELIMINAR:
O Código Tributário Nacional (CTN) define a natureza da compensação.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
...
II - a compensação;
Portanto, a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário,
mediante a qual se promove o encontro de duas relações jurídicas: direito da contribuinte a
suposto crédito e direito da Administração Tributária de verificar o preenchimento de requsisitos
para reconhecer o suposto direito da contribuinte.
Já o art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua
manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, considerando
o disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Faz prova a favor do sujeito passivo a escrituração mantida com observância das
disposições legais, contudo deve estar embasada em documentos hábeis, segundo sua natureza,
no caso, o contribuinte deve fundamentar seus lançamentos contábeis com o comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora. Veja-se o Decreto 7.574/2011, artigos 26 a
27, transcrito a seguir:
Art.26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art.27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Logo,
não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a maior em sua
declaração.
Nesse sentido, quanto às preliminares, há questões a serem verificadas.
Em seu recurso, há, resumidamente, dois pontos que envolvem matérias fáticas:
 Relativamente a valores de IRPJ não reconhecidos, com a consequente
necessidade de ajustamento nas demais competências; e
 Relativamente a valores de CSLL não reconhecidos nas competências de
2001, com a consequente necessidade de ajustamento nas demais
competências.
Nos dois pontos acima, que tratam de supostos direitos de créditos de IRPJ e
CSLL, há a necessidade de análise de documentos e informações (DARF, REDARF, definição
em outros processos sobre supostos créditos, DCTF, DCTF retificadoras, etc).
Em Resolução do CARF, devido ao recurso voluntário apresentado, foi solicitado
que a fiscalização emitisse parecer, com conclusões a respeito dos argumentos recursais.
Pois bem.
São, basicamente, dois os argumentos recursais.
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

No primeiro, a resolução indaga a autoridade preparadora se existe o crédito de
IRPJ no valor de R$ 717.401,61, referente a um saldo decorrente de recolhimentos a maior e se é
possível o seu aproveitamento na quitação do débito da competência 04/2001.
Esse saldo, conforme o Recurso Voluntário, seria de recolhimento indevido
ocorrido no mês de 12/2000, da ordem de R$ 1.890.062,26, que foram consumidos e
homologados R$ 1.172.660,65 em compensação com DARF em 01/2001, remanescendo esse
valor, R$ 717.401,61, a serem aproveitados.
Nesse ponto a autoridade fiscal conclui pela inexistência do alegado crédito de
IRPJ no valor de R$ 717.401,61, não sendo possível o seu aproveitamento na quitação do débito
da competência 04/2001.
Nessa conclusão, para a autoridade fiscal, conforme comprovariam as telas
extraídas dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (fls. 2.299 a 2302), o
pagamento efetuado para quitar a estimativa do período de apuração 01/2001, no valor de R$
11.708.445,63, em 31/05/2001, foi integralmente utilizado na quitação da referida competência.
Para melhor compreensão da forma de utilização do referido pagamento, a autoridade fiscal
elaborou “demonstrativo de vinculação”, por meio do qual busca comprovar saldo devedor no
valor de R$ 353.014,26 (fl. 2.302).
Só que há um problema: essa alegação da recorrente – presente, inclusive, na
impugnação e citada no relatório da decisão de primeira instância, fls. 02182/02192 – é de que
esse valor, R$ 717.401,61, como já citamos, era oriundo de recolhimento indevido ocorrido no
mês de 12/2000, da ordem de R$ 1.890.062,26, dos quais foram consumidos e homologados R$
1.172.660,65 em compensação com DARF em 01/2001, remanescendo os R$ 717.401,61, que
deseja a serem aproveitados
Na análise a fiscalização cotejou pagamentos e débitos da respectiva
competência,01/2001.
Em outro ponto, houve a indagação da autoridade fiscal, em síntese, se existe o
crédito de CSLL no valor de R$ 234.336,40, referente às retenções na modalidade fonte retida
por órgãos públicos federais, e se é possível o seu aproveitamento.
Já a fiscalização informa que não há esse valor no ano calendário 2000.
Ocorre que a alegação é que esse valor refere-se ao ano calendário 2001, como
contesta a recorrente quando cientificada do resultado da diligência.
Também é de salientar que esse valor é citado no processo, inclusive em
diligência fiscal, fls. 0382, 01996, 02003, por exemplo.
Como resta claro, a análise dos fatos - provas – é extremamente necessária, pois
as alegações da recorrente possuem relação direta com fatos e somente com acesso a dados pode
se atestar sua correção, inclusive quanto à sua veracidade, possibilidade inexistente para os
julgadores do CARF.
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1302-001.158 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.006819/2003-70

Portanto, com todo respeito e devido a necessidade absoluta de verificação de
provas, inclusive quanto à sua veracidade, vota-se em converter o julgamento em diligência, a
fim de que o Fisco :
1. Verifique a procedência dos cálculos efetuados pela recorrente, conforme
alegado;
2. Confira se são procedentes e verídicos os créditos e cálculos para que haja
crédito de IRPJ no valor de R$ 717.401,61, devido a recolhimento indevido
ocorrido no mês de 12/2000, da ordem de R$ 1.890.062,26, que foram
consumidos e homologados R$ 1.172.660,65, em compensação com DARF
em 01/2001, remanescendo esse valor, R$ 717.401,61, a serem aproveitados;
3. Confirme, ou não, a existência do crédito de CSLL no valor de R$ 234.336,40,
referente às retenções na modalidade fonte retida por órgãos públicos federais,
e se é possível o seu aproveitamento;
Ressalte-se que, caso a autoridade fiscal entenda necessário, a contribuinte deve
ser intimada para apresentar quaisquer documentações necessárias, inclusive elaborar
demonstrativos, acompanhados de provas, para que comprove o que requer.
Portanto, converte-se o julgamento em diligência, a fim de que a autoridade fiscal
emita parecer conclusivo sobre a questão, apresentando suas razões, fáticas e jurídicas.
Após a emissão desse parecer, a recorrente deve ser cientificada, para, caso
deseje, apresente seus argumentos, em 30 dias.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em converter o julgamento em diligência, nos
termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 2355
DF CARF MF
Original